Tribunal: TJES
Processo: 0004057-43.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gestão de Negócios
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004057-43.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIMAR FLAVIO MATIAS

APELADO: THIAGO RODRIGUES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Estabelece o artigo 141, do CPC/15, que
o
juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

II.
No caso,
por não haver a fundamentação recursal alicerçada na ausência de transmissão da posse do imóvel sido
objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição,
impõe-se o
seu
não conhecimento
, sob pena de surpresamento da parte apelada e violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

III.
Melhor sorte não assiste ao apelante no que se refere a preliminar de cerceamento de defesa,
face
a ululante desnecessidade da prova oral requerida,
notadamente pela matéria, observados os limites objetivos da demanda,
encontrar-se
suficientemente esclarecida
e madura para julgamento
.

IV.
Recurso
parcialmente
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004057-43.2016.8.08.0021

APELANTE: JOSIMAR FLAVIO MATIAS

APELAD
O
S
: THIAGO RODRIGUES DA SILVA e CYRO RIBEIRO DAS NEVES

JU
ÍZA
: DRA
.
MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSIMAR FLAVIO MATIAS em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
SEGUNDA
VARA
CÍVEL DE GUARAPARI
/ES, no bojo d
e AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada
em face de THIAGO RODRIGUES DA SILVA e CYRO RIBEIRO DAS NEVES
,
cujo
decisum

julgou
i
m
procedente a pretensão autora
l,
oportunidade em que condenou o apelante ao pagamento de
honorários
advocatícios
f
ixados em
10% (dez) por cento do valor atualizado da causa,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que “
pugnou pela produção de prova oral e justificou que o objetivo da prova oral era provar que foi enganado, não somente em relação à propriedade do imóvel, mas também em relação ao suposto direito de posse.
”

No mérito, sustentou
que propôs a demanda visando “
ser restituído e indenizado pelos danos sofridos por culpa exclusiva dos apelados
”, uma vez que “
somente comprou o imóvel dos apelados pois foi enganado, não somente em relação à propriedade do imóvel, mas sim e em especial, concernente à posse do referido imóvel
”,
de tal modo que faz jus à restituição da quantia paga, além de ser indenizado em “
danos morais, patrimoniais e lucros cessantes
”.

Ausentes contrarrazões.

Intimado para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do capítulo meritório do apelo por inovação recursal, o apelante manifestou-se no Id. 5011282.

Com efeito, estabelece o artigo 128, do CPC/73, com correspondência no artigo 141, do CPC/15, que “
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
”

Neste contexto, as jurisprudências do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça são assentes em rechaçar, acaso verificada, eventual inovação recursal pretendida pela parte, sob pena de violação aos princípios devolutivo e da eventualidade, bem como ensejar em supressão de instância.

Referido posicionamento ampara-se na premissa de que
, na exata medida do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, “
pelo princípio da eventualidade, a parte recorrente deve manifestar sua irresignação contra a decisão judicial em momento oportuno, sob pena de não mais poder insurgir-se sobre a questão não impugnada em razão da qual já terá se consumado a preclusão
” (
STJ
, REsp 641.755/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009).

Tem-se, portanto, que, “
Não sendo a matéria debatida em primeiro grau, ou seja, ocorrendo a inovação em sede de razões do recurso, inviável o conhecimento da matéria sob pena de supressão de instância
” (TJES, Apelação Civel, 24070656517, Relator: JOSENIDER VAREJÃO TAVARES - Relator Substituto: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2009, Data da Publicação no Diário: 30/06/2009).

C
ompulsando
os autos, noto que
o apelante ajuizou a demanda com o fito de ser ressarcido pelos valores g
astos na

aquisição da propriedade
d
o Lote 12, da Quadra 79, do Loteamento Praia de
Santa M
ôn
ica,
Guarapari/ES
, bem como
pelos prejuízos sofridos, mediante a alegação de que os réus/apelados teriam alienado bem de terceiro,
o que impediu
o registro e
a transferência do bem
no RGI.

Referida causa de pedir é extraída da exordial em várias passagens, dentre as quais destaco:

“
O Requerente (...)
adquiriu
do 1º (primeiro) Requerido, com a indicação e intermediação feita pelo 2° (segundo) Requerido, o Lote 12 da Quadra 79, do Loteamento Praia de Santa Mônica (...) os Requeridos disseram ao Requerente que o referido imóvel não encontrava registrado em nome do 1º (primeiro) Requerido no Cartório do Registro Geral de Imóvel da Comarca de Guarapari/ES e sim em nome da pessoa jurídica BARBARA BELE EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÃO Ltda., porém,
t
ã
o logo o Requerente necessitasse da
escrituração do imóvel,
de imediato acionaria
(m)
o representante legal da pessoa jurídica acima apontada para assinar a
escritura do imóvel,

transferindo-o para o nome do Requerente.

(...)
o Lote
estava
à
venda
por R$ 22.000,00 (vinte e dois mi
l
reais)
(...) tendo os Requeridos respondidos (sic) que
tão logo o Requerente desejasse fazer a
Escritura definitiva
eles
passariam a Escritura do Lote
para o Requerente.
”

Desta forma, revela-se evidentemente d
espropositada
a fundamentação recursal alicerçada na ausência de transmissão da posse do imóvel, assertiva e
stranha

à
causa de pedir inserta na exordial, prática
que denota
nítida tentativa de
inovação recursal,
conduta
vedada pelo ordenamento jurídico
por afrontar a
máxima do
tantum devolutum quantum apelatum
.

Diante disso, por não haver
referida fundamentação
sido
objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição,
impõe-se o não conhecimento da tese meritória
aviada apenas em sede de apelo, sob pena de surpresamento da parte apelada e violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Melhor sorte não assiste ao apelante no que se refere a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, conquanto afirme que a prova oral vindicada seria relevante para demonstrar que teria sido
enganado
pelos apelados em relação à propriedade do imóvel
1
, em nada alteraria a compreensão firmada no comando sentencial, segundo a qual
o objeto do contrato pactuado entre as partes consistiu,
em verdade,
na transmissão do direito de posse.

Ademais, c
onforme bem aduzido pelo magistrado
a quo
, “
Em momento algum existe referência a propriedade e consequente outorga de escritura pública
(no contrato pactuado entre as partes)
”, até mesmo porque “
o próprio demandante disse saber, no momento da contratação, que o lote estava registrado em nome de uma certa pessoa jurídica
”.

No que concluiu,
o magistrado sentenciante,
não ser possível emitir juízo condenatório em detrimento dos apelados, “
eis que o contrato aperfeiçoado entre as partes trata tão somente sobre a posse e, caso houvesse algum intento de transmitir a propriedade, seria nulo de pleno direito, em razão da ausência do proprietário registral na indigitada avença, o que redundaria ilicitude de ambas as partes contratantes
”,
conclusão
da
qual compartilho.

Dito isso
,
é cediço que
por ostentar o julgador o poder-dever de indeferir as diligências inúteis à solução da
quaestio
, uma vez constatada a desnecessidade de dilação probatória, afigura-se devido o julgamento imediato do pedido, não havendo falar-se em cerceamento do direito de defesa.

Revela-se, portanto, acertado o julgamento antecipado do mérito, ante a ululante desnecessidade da prova oral requerida,
notadamente pela matéria, observados os limites objetivos da demanda, já se encontrar suficientemente esclarecida
e madura para julgamento.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte e
nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Note-se que sequer há que se falar na possibilidade de utilização da prova oral para demonstrar a suposta má-fé dos apelados na transmissão da posse do imóvel, eis que, repita-se, sequer integrou a causa de pedir deduzida na petição inicial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMOBS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER parcialmente do recurso e a ele negar provimento. Outrossim, majorar a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.